Tribunal: TJSP
Processo: 1028838-32.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000929707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028838-32.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é
embargada SHEILA GUGLIERME TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028838-32.2020.8.26.0002/50000 - Voto no 77350
2
Emb. Dec. 1028838-32.2020/50000 São Paulo 7a VC / F.R. Santo Amaro VOTO 77350
Embgte: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil).
Embgda: Sheila Guglierme Torres.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
EIVAS
NO
ACÓRDÃO.
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a
fls. 134/138, que deu parcial provimento à apelação interposta
contra sentença que julgou procedente demanda de indenização de
danos morais e materiais decorrentes de cumprimento defeituoso
de contrato de transporte aéreo nacional e condenou a ré ao
pagamento de indenização no montante de R$ 10.182,35.
Alega a embargante que o acórdão é omisso.
Assevera ser necessário que o dano alegado seja comprovado.
Argumenta que o quantum indenizatório foi fixado em montante
excessivo e firma haver violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Entende haver
enriquecimento ilícito na espécie. Pretende o prequestionamento
dos arts. 186, 884, 927 e 944, do Código Civil. Pede o
recebimento.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que a embargante não
se deu ao trabalho de apontar.
Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão
embargado. A Turma Julgadora externou de forma clara os
motivos pelos quais entendeu ser caso de dar parcial provimento
ao apelo. Restou expressamente assentado que o atraso na chegada
da embargada ao destino é incontroversa e ultrapassa os limites
admissíveis, caracterizado o dano moral, pois tal fato é mais do
que mero aborrecimento, o que, aliás, pode até mesmo ser aferido
por juízo de experiência (art. 375 do C.P.C.). Além disso,
consignou-se que a embargante, embora tenha alegado motivo de
força maior, não especificou quais seriam os problemas enfrentados e tampouco apresentou qualquer adminículo
probatório da versão sustentada. No mais, o montante da
indenização foi reduzido para R$ 7.000,00, o qual contempla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028838-32.2020.8.26.0002/50000 - Voto no 77350
3
satisfatoriamente ambas as finalidades da condenação. É o que
basta. Ressalte-se que é irrelevante que o acórdão
embargado não tenha mencionado expressamente cada um dos
dispositivos porventura invocados. Isso não constitui omissão
sanável pelos declaratórios, pois que não há no ordenamento
nenhum dispositivo que obrigue a Turma Julgadora a essa menção
expressa. O que é preciso
e foi observado
é que todas as
questões
suscitadas
sejam
apreciadas
e
dirimidas
com
fundamentação suficiente. Assim, aliás, já se decidiu no Superior
Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel. Ministra
Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje 10.05.2010).
Por fim, a embargante admite que sua finalidade é o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no
que teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos
declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator